Tribunal: TJMT
Processo: 0009195-83.2012.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009195-83.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), MAGNO DE OLIVEIRA & BARROS LTDA - ME - CNPJ: 09.176.128/0001-85 (APELADO), CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 513.146.571-00 (APELADO), DILVANE FERREIRA DE BARROS (APELADO), MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES - CPF: 420.314.191-53 (ADVOGADO), DYANE CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIELLE SANTANA DE OLIVEIRA (APELADO), MATHEUS LARA DE OLIVEIRA (APELADO), CECILIA DE ALMEIDA LARA (APELADO), DAVID ISMYTY GODOY DE OLIVEIRA (APELADO), LORHANY AMILLY MEIRELES DE OLIVEIRA (APELADO), RHUAN CARLOS BARROS DE OLIVEIRA (APELADO), DILVANE FERREIRA DE BARROS (APELADO), KAIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –-

EMBARGOS A MONITÓRIA -
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86 CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão

Confrontando os pedidos formulados e o que restou decidido, de fato, verificando que a instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido formulado nos embargos a monitória, consoante dispõe o art. 21 parágrafo único do CPC, deverão os embargantes responder por inteiro pelas despesas e honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021